Tribunal: CARF
Processo: 16327.720588/2015-63
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NATALIA UCHOA BRANDAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.720588/2015-63
RESOLUÇÃO
1302-001.361 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em converter o
julgamento em diligência, nos termos do relatório e voto da relatora.

Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão – Relatora

Assinado Digitalmente
Sérgio Magalhães Lima – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Marcelo Izaguirre da Silva,
Henrique Nimer Chamas, Ricardo Pezzuto Rufino, Miriam Costa Faccin, Natália Uchôa Brandão,
Sérgio Magalhães Lima (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por ZURICH SANTANDER BRASIL
SEGUROS S.A. contra o Acórdão no 16-75.213 proferido pela 8a Turma da DRJ/SPO que julgou
improcedente a Impugnação apresentada em face do Auto de Infração de CSLL referente ao ano-
calendário de 2011.
Fl. 267
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.361 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720588/2015-63
2
O lançamento constituiu crédito tributário no valor total de R$5.307.225,99,
composto por principal de R$4.040.829,90 e juros de mora de R$1.266.396,09, sem multa de
ofício, tendo sido lavrado em 10/06/2015 pela DEINF/São Paulo, sob o fundamento de falta de
declaração, em DCTF, do débito correspondente ao montante que a contribuinte vinha
depositando judicialmente em razão da controvérsia sobre a majoração da alíquota da CSLL de 9%
para 15% promovida pela MP 413/08 convertida na Lei 11.727/08 (fls. 68 a 74).
Conforme se lê na descrição dos fatos no Auto de Infração, a fiscalização apurou, a
partir da DIPJ/2012, que a base de cálculo anual da CSLL fora de R$67.347.165,02, resultando em
imposto devido de R$ 10.102.074,75 à alíquota de 15%, mas verificou que a contribuinte havia
declarado e recolhido apenas as estimativas mensais e o ajuste anual no código 6758, omitindo o
débito correspondente ao depósito judicial de R$4.040.829,90, valor equivalente à diferença entre
as alíquotas de 9% e 15% (fl. 69).
Intimada, a empresa reconheceu não ter declarado o valor em questão, justificando
que este se encontrava integralmente depositado nos autos do Mandado de Segurança no
0014199-60.2008.4.03.6100, no qual figura como litisconsorte e onde se discute a
constitucionalidade da majoração da alíquota. Alegou ainda que pretendia retificar a DCTF, o que
não lhe foi permitido em razão de estar sob fiscalização (fls. 69/70).
A Impugnação foi apresentada em 08/07/2015 (fls. 114/130), sustentando, em
síntese, que o depósito judicial integral representa constituição do crédito tributário, tornando
indevido o lançamento; que não há renúncia à discussão administrativa, pois o mandado de
segurança fora ajuizado antes da lavratura do Auto de Infração; que a majoração da alíquota da
CSLL é inconstitucional; que é indevida a cobrança de juros de mora quando há depósito integral;
e que o processo administrativo deveria ser sobrestado até o desfecho do processo judicial.
A DRJ, ao julgar a insurgência, considerou que a existência de ação judicial com o
mesmo objeto implica renúncia às instâncias administrativas na parte coincidente, deixando de
conhecer da impugnação quanto à tese da inconstitucionalidade da alíquota, mas apreciando o
restante. No mérito, entendeu que o depósito judicial não constitui crédito, mas apenas suspende
a exigibilidade, sendo obrigatório o lançamento para prevenir decadência, e que a cobrança dos
juros de mora deveria constar do lançamento, ainda que meramente informativa (fls. 4 a 6 da
decisão recorrida).
Confira-se a ementa do julgado:
Acórdão 16-75.213 - 8a Turma da DRJ/SPO
Sessão de 9 de janeiro de 2017
Processo 16327.720588/2015-63
Interessado ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS S.A.
CNPJ/CPF 06.136.920/0001-18
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO - CSLL
Fl. 268
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.361 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720588/2015-63
3
Ano-calendário: 2011
AÇÃO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA. RENÚNCIA À DISCUSSÃO ADMINISTRATIVA.
A propositura de ação judicial, antes ou posteriormente à autuação, com o
mesmo objeto, importa a renúncia às instâncias administrativas. Não se conhece
da impugnação na parte em que há concomitância de processo administrativo e
ação judicial, devendo a discussão administrativa prosseguir normalmente com
relação à matéria diferenciada.
SOBRESTAMENTO. FALTA DE PREVISÃO LEGAL.
Não há que se falar em sobrestamento do processo administrativo, por falta de
previsão legal.
DEPÓSITO JUDICIAL. LANÇAMENTO DE OFÍCIO.
É cabível a constituição do crédito tributário para prevenir a decadência ainda que
os valores estejam depositados judicialmente.
DEPÓSITO JUDICIAL. JUROS DE MORA. CABIMENTO.
Os acréscimos moratórios devem constar no lançamento para prevenir a
decadência mesmo quando suspensa a exigibilidade por depósito judicial.
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido
No Recurso Voluntário, a contribuinte reiterou os argumentos da Impugnação,
enfatizando que o Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.140.956/SP, julgado sob o regime dos
recursos repetitivos, firmou entendimento de que o depósito integral impede atos de cobrança,
inclusive a lavratura de Auto de Infração; que há nulidade da decisão da DRJ por violação à Súmula
CARF no 5; que não houve renúncia à via administrativa, pois não há identidade de pedidos e
causas de pedir entre o mandado de segurança e o processo administrativo; e que a majoração da
alíquota da CSLL é inconstitucional.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Natália Uchôa Brandão, Relatora

I. Da admissibilidade e tempestividade
O recurso é tempestivo, pois interposto dentro do prazo de 30 dias contados da
ciência da decisão recorrida, ocorrida em 01/02/2017 (fl. 191) e o protocolo em 23/02/2017 (fl.
191 e seguintes). Os procuradores encontram-se devidamente habilitados e não há vícios formais.
Assim, conheço do recurso.
Fl. 269
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.361 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720588/2015-63
4
II. Da necessidade de conversão do julgamento em diligência
Antes do exame das demais matérias devolvidas ao colegiado, sobreveio aos autos
petição da recorrente informando fato potencialmente relevante para o desfecho da controvérsia,
consistente na alegada desistência da ação judicial e na posterior conversão em renda, em favor
da União, dos depósitos judiciais relacionados ao Mandado de Segurança no 2008.61.00.014199-9,
no âmbito do qual se discutia a exigência da diferença de alíquota da CSLL.
Com efeito, o Auto de Infração deixa claro que o crédito tributário ora exigido, no
principal de R$ 4.040.829,90, corresponde precisamente ao débito de 2011 que, segundo a
fiscalização, não foi declarado em DCTF e guardaria correspondência com o valor depositado
judicialmente pela contribuinte em razão da controvérsia sobre a majoração da alíquota da CSLL
de 9% para 15%. O lançamento foi formalizado com exigibilidade suspensa, justamente em razão
da medida liminar e dos depósitos vinculados ao referido mandado de segurança.
A documentação superveniente trazida pela contribuinte, por sua vez, indica, em
tese, a ocorrência de transformação em renda em favor da União de valores depositados
judicialmente em conta vinculada ao processo judicial, inclusive com extrato da Caixa Econômica
Federal apontando a transformação do saldo da conta judicial no 0265/635.00259118-1 em favor
da União.
Não obstante, o conjunto documental ainda não permite concluir, com a segurança
necessária, que os valores cuja conversão em renda foi noticiada foram efetivamente imputados
ao crédito tributário discutido nestes autos, nem que tal conversão foi suficiente para liquidar o
valor principal exigido no presente processo administrativo. Isso porque os documentos juntados
fazem referência a múltiplos contribuintes e a outros processos administrativos vinculados ao
mesmo contexto judicial, sem a indispensável individualização, pela unidade preparadora, da
correlação entre o depósito convertido, o sujeito passivo destes autos, o processo administrativo
no 16327.720588/2015-63 e o crédito lançado.
Nessas circunstâncias, mostra-se necessária a realização de diligência, para
esclarecimento de fato superveniente potencialmente extintivo do crédito tributário, em prestígio
à verdade material e à segurança jurídica, evitando-se julgamento prematuro quanto às demais
teses suscitadas no recurso.
III. Da diligência
Diante do exposto, voto por converter o julgamento em diligência, a fim de que a
unidade preparadora informe, instruída com documentos comprobatórios extraídos dos sistemas
de controle e, se necessário, com referência aos elementos constantes do processo judicial
correlato:
Fl. 270
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 1302-001.361 – 1a SEÇÃO/3a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.720588/2015-63
5
a) se houve efetiva conversão em renda, em favor da União, dos depósitos judiciais
informados pela contribuinte nos documentos supervenientemente juntados aos
autos, com a identificação precisa das contas judiciais, datas e valores envolvidos;
b) quais depósitos, dentre os informados pela recorrente, guardam vinculação
específica com o crédito tributário discutido nestes autos;
c) se os valores convertidos em renda foram efetivamente apropriados para
quitação do crédito principal lançado nestes autos, no montante de R$
4.040.829,90, discriminando-se, em caso positivo, a data da imputação, a forma de
vinculação e o respectivo demonstrativo de liquidação;
d) se a conversão em renda foi suficiente para liquidar integralmente o valor
principal do crédito tributário exigido, apontando-se, conforme o caso, eventual
saldo remanescente, insuficiência ou excedente;
e) se houve imputação cruzada, rateio, compensação sistêmica ou qualquer outra
forma de aproveitamento dos depósitos entre diferentes contribuintes
litisconsortes ou entre distintos processos administrativos, esclarecendo, em
especial, a repercussão disso sobre o crédito discutido nestes autos.
Cumprida a diligência, dê-se ciência à contribuinte para manifestação, no prazo de
30 (trinta) dias, após o que deverão os autos retornar a este colegiado para apreciação das demais
matérias devolvidas pelo Recurso Voluntário.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Natália Uchôa Brandão

Fl. 271
DF CARF MF
Original